Tribunal: TJMT
Processo: 1018569-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018569-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IRACEMA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.301.127/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROVIMENTO MONOCRÁTICO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – DESPROVIMENTO.

Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Iracema Madeiras Ltda., contra a decisão, proferida por este Relator que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 149506180, págs. 01/04).

A Agravante pretende a reforma da decisão embargada, alegando a prolação de atos ordinatórios não é suficiente para interromper o prazo prescricional.

Aduz que o
decisum
é contrário ao entendimento desta Corte de Justiça e da própria SEMA/MT.

Aponta algumas decisões do STJ e de outros Tribunais que corroboram a sua tese e informa que entre o dia 24/02/2015 a 29/08/2019 foram prolatados apenas despachos sem cunho decisório, portanto, não houve a interrupção do prazo prescricional.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 155484682, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno,
interposto pela pessoa jurídica Iracema Madeiras Ltda., contra a decisão, proferida por este Relator que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

A Recorrente defende a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que a prática de alguns atos não interrompe o prazo prescricional.

Analisando a decisão recorrida, entendo que a alegação do Agravante não merece acolhimento, visto que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, pois foram praticados vários atos de impulso que culminaram com a interrupção do prazo prescricional.

Com efeito, a Administração, como demonstrado abaixo, praticou vários atos de impulso que culminaram com a interrupção do prazo prescricional. Veja-se:

1) Auto de Infração n. 138801 – lavratura em
25/11/2014
(id. 88458812, pág. 02);

2) instauração do Processo Administrativo n. 664249 –
02/12/2014
(id. 88458812, pág. 02);

3) edital de notificação, para a apresentação de defesa, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de
30/01/2015
(id. 88458812, pág. 10);

4) Despacho de encaminhamento –
02/02/2015
(id. 88458812, pág. 11);

5) Termo de carga –
19/02/2015
(id. 88458812, pág. 12);

6) Apresentação de defesa administrativa –
24/02/2015
(id. 88458812, pág. 12);

7) Despacho para emissão de certidão, quanto à existência de possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome da empresa autuada –
18/12/2017
(id. 88458816, pág. 60);

8) Certidão –
29/08/2019
(id. 88458816, pág. 61);

9) Despacho de encaminhamento –
25/11/2019
(id. 88458816, pág. 62);

10) Despacho n. 659/SGPA/SEMA/2020 –
20/04/2020
(id. 88458816, pág. 63);

11) Publicação em Diário Oficial –
14/09/2020
(id. 88458816, págs. 64/65);

12) Termo de Vista –
17/09/2020
(id. 88458816, pág. 66);

13) Certidão –
14/12/2021
(id. 88458816, pág. 67);

14) Despacho de encaminhamento –
14/12/2021
(id. 88458816, pág. 68);

15) Decisão Administrativa n. 831/SGPA/SEMA/2022 –
03/03/2022
(id. 88458816, págs. 70/75);

16) Homologação da decisão –
04/04/2022
(id. 88458816, pág. 75);

17) Notificação por meio de DOE –
23/05/2022
(id. 88458817, pág. 02);

18) Termo de carga -
26/05/2022
(id. 88458817, pág. 03);

Vê-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Saliento que, embora a Recorrente aponte alguns atos do processo administrativo, que no seu entendimento, não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, penso que, em vista de terem sido prolatados com vistas a impulsionar o processo, devem ser considerados aptos para tal finalidade.

Ademais, o fato de existir decisões em sentido contrário não implica o reconhecimento da inexistência da prescrição intercorrente, ante a ausência de vinculação.

Da mesma forma, tenho que a questão sobre a prescrição intercorrente não se encontra pacificada no âmbito do CONSEMA, pois se assim fosse, o Agravante teria obtido êxito em sua pretensão.

Desse modo, o desprovimento do presente Agravo se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, interposto pela empresa Iracema Madeiras Ltda., mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023